Tribunal: TJMT
Processo: 1037404-98.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1037404-98.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1037404-98.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante : BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
Embargada : ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO
Número do Protocolo: 1037404-98.2019.8.11.0041
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra a decisão monocrática proferida nos autos do recurso de Apelação Cível no 1037404-98.2019.8.11.0041, que deu provimento ao recurso interposto pela autora, ora embargada, ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO, para declarar a nulidade da cláusula estipulando a cobrança de tarifa de cadastro nos contratos objetos da lide e condenar os réus a restituir o valor indevidamente exigido da consumidora (cf. Id no 42493962).
O embargante alega a omissão da decisão embargada quanto ao conhecimento das matérias arguidas em contrarrazões ao recurso de apelação, notadamente porque é manifesto o equivoco da premissa adotada no julgamento de que o apelo da ora embargada não foi contrarrazoado, já que apresentou as respectivas contrarrazões junto ao Id no 40752987, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada (cf. Id no 43577457).
A embargada ofertou contrarrazões de Id no 46613469, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
D E C I D O
Sem delongas, admito que realmente houve omissão da decisão embargada quanto à menção das contrarrazões do Banco Itaú BMG; na verdade, cuidou-se mais de mero erro material, do que omissão propriamente dita, pois, embora tenha constado equivocadamente no relatório da decisão que o Banco Itaú BMG não apresentou resposta ao recurso, vê-se que o teor em si das contrarrazões de Id no 40752994 foi apreciado quando do julgamento da apelação, de modo que, exceto pela retificação do relatório, para corrigir o lapso referente à presença de contrarrazões nos autos, não há qualquer outra omissão a ser suprida.
Recapitulando, o mérito da lide circunscreve à legalidade da cobrança de tarifa de cadastro no contrato financiamento objeto da lide, sendo justamente o tema abordado pelo apelado Banco Itaú BMG nas contrarrazões de Id no 40752994, como também foi o ponto central em torno do qual girou os fundamentos delineados na decisão embargada, que entendeu pela incidência do entendimento da súmula no 566 do STJ na hipótese.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, mas sem qualquer efeito infringente, apenas para retificar o relatório da decisão, para fazer constar que o Banco Itaú BMG ofertou contrarrazões no Id no 40752994.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator